Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. FINALIDADE PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2o DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos por MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão pelo qual negado provimento à apelação, mantida a sentença pela qual julgados procedentes os embargos à execução e extinta a execução fundada em cláusula penal contratual prevista em contrato de honorários advocatícios. O embargante sustenta omissão no acórdão, apontando, genericamente, não apreciação de teses jurídicas e dispositivos legais alegadamente relevantes.
2. O acórdão embargado enfrentou expressamente o núcleo da controvérsia, qual seja, a validade da cláusula penal prevista no contrato de honorários advocatícios diante da revogação unilateral do mandato, com fundamentação alinhada à legislação aplicável e à jurisprudência dominante do STJ e do TJDFT.
3. A apresentação de embargos com alegações genéricas e desvinculadas de vícios efetivamente verificáveis no acórdão descaracteriza a função integrativa do recurso, evidenciando seu uso como meio meramente protelatório, situação que impõe a aplicação da penalidade prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.